Tribunal: TJDFT
Processo: 0011545-31.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011545-31.2015.8.07.0015 RECORRENTE: ESPOLIO DE ANNA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA OLIANI REPRESENTANTE: TITO OLIANI RECORRIDO: MASSA FALIDA DE CT PLANOS DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL. NOVOS ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMETO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 4. O lapso temporal exigido para a extinção das obrigações do falido fica suspenso durante o trâmite do processo falimentar, conforme teor do artigo 157 da Lei 11.101/05. 5. No modelo empresarial consubstanciado na responsabilidade limitada, os sócios respondem ilimitadamente por atos lesivos praticados contra terceiros, devendo ser responsabilizados pelas obrigações assumidas. 6. Não há falar em ausência de responsabilidade, quando um dos sócios retira-se do quadro societário da empresa, enquanto o compunha com indícios de anormalidades econômicas e administrativas. 7. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões pecúlios e outras quantias destinadas ao sustento do devedor e sua família (artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973). Porém, é ônus da parte comprovar que os valores encontrados em contas de sua titularidade se enquadram em alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, sob pena de ser considerado hígido eventual ato constritivo realizado. 8. Quando a situação jurídica foi consolidada ainda sob a égide do Código de Processo de 1973, não há condenação em honorários recursais. 9. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 302, parágrafo único, e 515, §3o, ambos do Código de Processo Civil/1973, e 1o da Lei no 8.009/1990, defendendo a inexistência de inovação recursal, ao argumento de que a matéria arguida em sede de apelação teria sido abordada em contestação. Ademais, ressalta que a impenhorabilidade do bem de família consubstanciaria matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão temporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 302, parágrafo único, e 515, §3o, ambos do Código de Processo Civil/1973, e 1o da Lei no 8.009/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024